Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-73.2019.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001188-73.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON MORAES DA SILVA NETO - CPF: 921.594.511-34 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU EM SEDE POLICIAL – DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nelson Moraes da Silva Neto
contra a sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n. 0001188-73.2019.8.11.0036, código 65863, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva (Id. 84456455).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 84456460).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 85823460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Conforme descrito na exordial acusatória,
Nelson Moraes da Silva Neto
foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, porque no dia 7.6.2019, por volta das 00h15min, na Rodovia MT-270, sentido trevo do Alcantilado, na cidade de Guiratinga-MT, conduziu o veículo automotor Ford/11000, placa DBJ 1787, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, a uma pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, ao pagamento de 10 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses.

Em sede recursal, a defesa do apelante pleiteia a sua absolvição por falta de provas da materialidade delitiva. Entretanto, o pedido defensivo não merece acolhimento.

Embora o recorrente tenha se negado a realizar o teste do etilômetro, ainda em sede de inquérito policial ele confessou a prática do delito, aduzindo que já havia ingerido quatro latinhas de cerveja. Veja-se:

“...QUE na data de ontem pegou seu caminhão e foi até o Assentamento Santo Antônio levar uma plantadeira, uma vez que teria pegado esse frete; QUE para não ir sozinho, levou seu amigo RELMES de companhia; QUE quando estava retornando, encontrou um senhor na beira da estrada pedindo uma carona, momento em que parou seu caminhão, tendo aquele senhor pedido uma carona até Alcantilado; QUE ele entrou no caminhão e quando chegamos em Alcantilado esse desceu, perguntou quanto lhe devia, sendo que disse que não era nada, foi quando ele tirou de um saco um pedaço de carne e lhe deu, porém não disse do que era;
QUE em Alcantilado resolveu comprar uma caixinha de cerveja e colocou dentro de sua caixa térmica
juntamente com o pedaço de carne que estava congelado; QUE no caminho a Guiratinga, próximo do lixão foi abordado pela polícia militar onde
não negou ter ingerido quatro latinha de cerveja
; QUE os policiais encontraram dentro da caixa as cervejas e o pedaço de carne, e alegaram ser carne de animal silvestre, porém se soubesse que era animal silvestre não teria trazido pois sabe que isso é crime...”
(Id. 84453457, pp. 4-5, destaquei).

Os policiais militares, quando ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram com riqueza de detalhes como os fatos se deram, deixando claro que o apelante realmente praticou o delito que lhe é imputado. Veja-se:

“...a minha guarnição estava em patrulhamento na MT 270, que liga o trevo do Alto Garças com o Alcantilado, onde avistamos um caminhão Ford de cor branca, que estava sendo conduzido pelo Nelson Moraes Neto, e efetuamos a abordagem, na abordagem, ao solicitar a documentação de porte obrigatório, foi verificado que o mesmo apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados, exalava odor etílico ao falar com a guarnição, e ao lado do volante do caminhão tinha um porta latas, e tinha uma lata de cerveja aberta, gelada, ainda com líquido dentro, foi dado prosseguimento a revista no interior do veículo, fora encontrada uma bolsa vermelha, com um pedaço de animal, aparentando ser animal silvestre da espécie paca, foi indagado ao mesmo aonde ele havia conseguido o animal, o suspeito, juntamente com o passageiro relatou que havia ido fazer um frete no assentamento Santo Antônio e que deu uma carona para um rapaz, não sabendo dizer o nome dessa pessoa, até o distrito do Alcantilado, e que essa pessoa ao descer deu esse pedaço de caça pra ele, ai que eles vinham trazendo para a cidade, foi feita a detenção ali de ambos, encaminhamos para o CISC para a confecção do boletim de ocorrência, no CISC foi ofertado o direito do etilômetro, o mesmo se recusou, relatou para a guarnição que já havia bebido umas quatro latas e após a confecção do boletim de ocorrência os mesmos foram entregues à polícia civil, ele apresentava sinais de embriaguez, olhos avermelhados, ao falar exalava odor etílico e o mesmo confessou que estava ingerindo, e que havia ingerido anteriormente quatro latas de cerveja...”
(Cristiano Fernando Pereira de Souza, mídia audiovisual contida no relatório de mídias, Id. 84456463, p. 2)
.

“...a gente estava em patrulhamento na MT 270, sentido ao Alcantilado, aí num pedaço da estrada a gente encontrou um caminhão e abordou, ao abordar, estava o Netão na direção, que ao conversar com ele foi sentido odor etílico e os olhos dele estavam avermelhados, aí pegamos, fizemos a revista no caminhão, no caminhão tinha uma caixinha, uma sacola térmica e tinha um animal silvestre, aparentando ser um animal silvestre lá, aí a gente, foi indagado pra ele se ele tinha bebido, ele falou que tinha bebido quatro latinhas, ai dentro do caminhão tinha uma latinha pela metade já, ai encaminhamos ele para o CISC, fizemos a ocorrência e entregamos o caminhão no DETRAN...”
(Rodrigo Neves de Souza, mídia audiovisual contida no relatório de mídias, Id. 84456463, p. 2)
.

Embora o apelante tenha se negado a realizar a verificação por meio do teste de bafômetro, urge consignar que ele foi flagrado enquanto dirigia ingerindo cerveja, e ainda portava diversas latas da bebida em uma sacola térmica, além de ter confessado que havia ingerido pelo menos outras quatro latinhas da mesma bebida. Ademais, de acordo com os policiais, além de confirmar a ingestão de álcool, ele apresentava sinais de embriaguez, inclusive olhos vermelhos e “odor etílico”.

Assim, tendo em vista que o art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a conduta poderá ser comprovada por meio de prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, não há falar em ausência de prova no caso em tela.

Ressalto que embora o acusado tenha apresentado nova versão em juízo, afirmando que havia ingerido apenas uma latinha de cerveja até aquele momento, é evidente que a versão apresentada não encontra guarida nos demais elementos de prova produzidos durante a instrução, portanto insuficiente para afastar a convicção de que o recorrente realmente praticou o crime que lhe foi imputado.

Nesse contexto, embora o informante Elmes, que acompanhava o apelante no veículo quando da abordagem e também consumia a bebida, tenha corroborado a inverídica versão do agente, é notório que ele é amigo do réu e tentou beneficiá-lo, apresentando narrativa que contraria as demais provas produzidas e, inclusive a confissão do acusado em sede policial.

Convém ressaltar que, segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado se reveste de especial valor, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.
Nesta esteira, colaciono os seguintes julgados:

“...A palavra da vítima reveste-se de especial relevo para a condenação se em harmonia com o conjunto probante, mormente nos crimes contra o patrimônio. II –
O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto goza de fé pública e é apto a embasar a condenação se coeso com os demais elementos de prova.
III - Comprovada a existência da materialidade e a autoria do crime, a condenação é medida que se impõe...”
(TJ/DF – APR 587732520078070001 DF – 3ª Turma Criminal – Relator Des. Nilsoni de Freitas Custódio – Julgado em 19.4.2012, destaquei).

“...É possível comprovar o crime de corrupção ativa apenas por meio das palavras dos policiais militares envolvidos na ocorrência, notadamente por consistir no único meio de prova disponível, mas desde que não enfrente dúvida razoável. Caso dos autos em que os relatos são uníssonos a respeito da prática delitiva, bem como incontroverso que o réu portava o valor oferecido quando da abordagem. APELAÇÃO DESPROVIDA...”
(TJ/RS – AC n. 70057123135 – Rel. Des. Rogerio Gesta Leal – 23.5.2014).

Assim sendo, concluo que há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do acusado, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a prática, pelo apelante, do crime que lhe foi imputado na denúncia.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021